Tribunal: STF
Processo: ARE 1557566
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “EMENTA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. APLICAÇÃO DA EC 41/2003 E DA EC 47/2005. DIREITO À PARIDADE RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso Inominado interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS) contra sentença que julgou procedente o pedido, para reconhecer o direito à paridade na pensão previdenciária decorrente do falecimento de seu pai, servidor público aposentado antes da EC 41/2003. O recorrente sustenta a inaplicabilidade da paridade, visto que o óbito ocorreu após a vigência da EC 41/2003, e a parte autora não teria cumprido as regras de transição. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a parte autora tem direito à paridade nos proventos de pensão, considerando o falecimento do instituidor após a EC 41/2003; e (ii) verificar se o servidor falecido se enquadra nas regras de transição da EC 47/2005, assegurando à pensionista o direito à paridade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O princípio do tempus regit actum aplica-se às pensões previdenciárias, conforme a Súmula 340 do STJ, que estabelece que a lei vigente à data do óbito do servidor rege a concessão da pensão. 



    4. A Emenda Constitucional 41/2003 trouxe mudanças significativas no regime previdenciário, estabelecendo que, para óbitos ocorridos após sua vigência, a paridade entre pensionistas e servidores em atividade depende do cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. 



    5. No caso, o servidor instituidor da pensão aposentou-se em 1998, antes da EC 41/2003, o que o enquadra nas regras de transição da EC 47/2005, assegurando à pensionista o direito à paridade, mas não à integralidade, conforme decidido pelo STF no Tema 396 (RE 603580). 



    6. O Tema 1019 do STF, que trata da aposentadoria de servidores policiais é aplicável ao caso, pois o instituidor da pensão exercia atividade de risco. 



    7. A legislação estadual aplicável, em especial a Lei Estadual nº 14.073/2013, reforça o direito à paridade, estendendo aos pensionistas os benefícios concedidos aos servidores em atividade, nos termos da Constituição Federal. 



    8. Considerando que o servidor faleceu após a EC 41/2003, mas aposentou-se antes de sua vigência, o direito à paridade da pensão deve ser reconhecido, conforme já decidido em precedentes sobre a matéria. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A pensionista de servidor público que se aposentou antes da EC 41/2003, mas faleceu após sua promulgação, tem direito à paridade com servidores em atividade, desde que o servidor instituidor tenha cumprido as regras de transição previstas na EC 47/2005, nos termos do art. 3º dessa Emenda.. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 7º, inc. I; EC 41/2003, art. 7º; EC 47/2005, art. 3º; Lei Estadual nº 14.073/2013, art. 9º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603580, Tema 396, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2014; STF, RE nº 1019, Tema 1019, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14.08.2020; TJRS, Apelação Cível nº 50016489720218210109, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, j. 29.03.2023.”



    O recorrente sustenta violação do art. 3º da EC 47/2005.



    Alega que “a regra de transição do art. 3º da EC 47/2005 concedeu a paridade às pensões de servidores falecidos que tenham se aposentado atendendo os requisitos do mencionado artigo”. 



    Defende que “[e]stender a aplicação da regra de transição para pensões de servidores aposentados antes mesmo da vigência da norma, por certo, importa em ampliar seu âmbito de aplicação, em contradição com a premissa que estabelece o fato gerador da pensão, qual seja, que o benefício da pensão por morte deve ser regido pelo princípio do tempus regit actum, súmula 340, STJ”. 



    Decido.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que se encontra sedimentado na Suprema Corte o entendimento de que o benefício de pensão por morte é regido pela norma vigente na época do óbito do instituidor. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte de ex-combatente falecido após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes da edição da Lei nº 8.059/90. Reversão do benefício à filha previsto na Lei nº 4.242/63. Possibilidade.



    1. A pensão especial por morte de ex-combatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor.



    2. A Constituição Federal de 1988 não definiu os critérios para o enquadramento de dependente de ex-combatente, motivo pelo qual a legislação pretérita vigorou até a edição da Lei nº 8.059/90, que disciplinou o disposto no inciso III do art. 53 do ADCT.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE nº 518.885/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/8/12).



    Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 396), firmou a orientação de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade. Veja a ementa do acórdão desse julgamento:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    II Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.



    III Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”. (RE nº 603.580/RJ, Tribunal Pleno. Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 4/8/15).



    No caso dos autos, a Corte de origem concluiu terem sido preenchidos os requisitos do artigo 3° da EC n° 47/2005 para que fosse reconhecido o direito à paridade.



    No ponto, colhe-se os fundamentos do voto condutor do acórdão que rejeitou a retratação:



    “A demandante é pensionista de Vilmar Muniz Reginaldo, falecido em 2011, mas que estava aposentado desde 1998. 



    Em se tratando de pensionamento previdenciários, a regra é a aplicação do princípio do tempus regit actum, o que está enunciado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: 



    A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é aquela vigente na data do óbito do segurado



    A Emenda Constitucional 41/2003 introduziu substancial modificação no direito previdenciário pátrio, com a alteração do §7º do artigo 40 da Lei Maior, nos seguintes termos: 



    (...)



    Por sua vez, o artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005 instituiu regra de transição: 



    (...)



    É o caso da demandante, pensionista de servidor aposentado antes da publicação da aludida Emenda Constitucional. 



    Nessa linha, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no RE 603580 – Tema 396: 



    Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I) 



    Com base nesses fundamentos, vinha avaliando a possibilidade de reconhecimento do direito à paridade das pensionistas. 



    Todavia, com o julgamento do Tema 1019 pelo Supremo Tribunal Federal, acabou reconhecido o direito de obtenção de aposentadoria com integralidade e paridade ao servidor policial civil que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária conforme Lei Complementar Federal 51/1985. Dessa forma, aos servidores públicos que exercem atividades de risco reconhece-se o direito de aposentadoria, independentemente da observância das regras de transição constantes das EC 41/2003 e 47/2005.



    (...)



    Ademais, como a norma estadual gaúcha assegurava o direito à paridade, deve ser reconhecido o direito almejado.



    No caso concreto, portanto, deve ser confirmada a sentença prolatada pelo Dr. Maurício Alves Duarte:



    (...)



    O servidor falecido se aposentou em 1986. 



    Na hipótese em análise, a pensionista demonstrou o direito a igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o artigo 3º da EC 47/2005.



    (...)



    III - Pelo exposto JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a implementar a paridade no pensionamento da autora, com as diferenças vencidas e vincendas, ressalvada a prescrição. Corrigido pelo IPCA-E, quanto aos juros de mora, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança" Tema 810 e, SELIC, a partir de 9/12/2021, cfe. artigo 3º da EC nº 113/2021.”



    Desse modo, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local pertinente, o que é vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO DNIT. ALEGADA DESCONFORMIDADE COM O QUE DECIDIDO NO RE 603.580-RG. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (RE nº 1.349.028/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/05/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.334.707/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/03/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente